Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL.PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB/DF. CONCESSÃO DE CARTA DE HABITE-SE. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO ORIGINAL PELOS OCUPANTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que teria excluído o Distrito Federal do polo passivo da ação e que não teria dado procedência ao pedido de outorga de escritura definitiva do imóvel sub judice.
2. Fatos relevantes. (i) o imóvel foi distribuído aos segundo e terceiro apelantes em 2006; (ii) em 30.04.2014 o imóvel teria sido adquirido pelo primeiro apelante; (iii) não teria sido possível a regularização do imóvel devido à ausência de matrícula individualizada; (iv) para a individualização do imóvel, se faz necessária a concessão da “carta de habite-se” e (v) a CODHAB/DF fundamenta a ausência da “carta de habite-se” nas alterações do projeto arquitetônico original realizadas pelos ocupantes do imóvel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (a) o Distrito Federal deve compor (ou não) o polo passivo da demanda e (b) possibilidade (ou não) de outorga de escritura definitiva do imóvel sub judice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O imóvel objeto da lide faz parte do programa habitacional do Distrito Federal, cuja competência para execução é exclusiva da CODHAB/DF, por força da Lei Distrital no 4.020/2007.
5. A CODHAB é empresa pública, com personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira, possuindo, portanto, capacidade jurídica para responder por seus próprios atos, no exercício de suas atribuições, razão pela qual o Distrito Federal deve ser excluído da presente demanda.
6. Para a regularização do imóvel sub judice se faz necessária a expedição de “carta de habite-se”, que tem por finalidade atestar que o imóvel se encontra em conformidade com as normas de segurança, habitabilidade e infraestrutura (Lei Distrital n.o 6.138/2018, artigos 63 a 66).
7. No caso concreto, em resposta ao requerimento de regularização (id 67844775), a CODHAB/DF informou a impossibilidade de regularização dos apartamentos localizados na Vila Varjão, tendo em vista as modificações ocorridas no projeto arquitetônico original por parte dos ocupantes do imóvel (ponto incontroverso).
8. Não se afigura possível suplantar, por meio da intervenção do Poder Judiciário, os requisitos legais para a concessão da “carta de habite-se”, mormente por se tratar de ato administrativo vinculativo.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; Lei Distrital no 4.020/2007, arts. 2o e 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1886968, rel. Des: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 02/07/2024; TJDFT, acórdão 1242630, rel. Desa: Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 15/4/2020; TJDFT, 20110111988952, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Terceira Turma Cível, j. 26/03/2014.